Tribunal: STF
Processo: RE 94435
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-23
Data de publicação: 1981-06-23

Ementa:
- IMPORTAÇÃO SOB O REGIME DE "DRAW-BACK" - ISENÇÃO DA TAXA DE
MELHORAMENTO DOS PORTOS E DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA
MARINHA MERCANTE.
APLICAÇÃO, PELA DECISÃO RECORRIDA, AOS CASOS PENDENTES, DO DECRETO-
LEI N. 1.626/78 - RAZOABILIDADE DA INTERPRETAÇÃO (SÚMULA N. 400).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.